Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIO DOS VALORES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO RAMUCIRUMABE (CYRAMZA). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO.
1. Nos termos do art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles.
2. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que indica o tratamento (off label). Precedentes do STJ.
3. O contrato que restringe e impede o restabelecimento da saúde em conformidade com a terapêutica indicada atenta contra a expectativa legítima do contratante e viola a boa-fé objetiva.
4. Constatada a necessidade de realização do tratamento médico para câncer de pulmão, em nível metastático, com a utilização do medicamento ramucirumabe, de forma monoterápica, prescrito para o autor, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste.
5. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a titulo de danos morais.
6. Recurso não provido.